Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Processo : 0711262-52.2019.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença[1] proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. No entanto, a apelante peticiona para desistência do feito, com o arquivamento definitivo[2], tendo em vista a satisfação da obrigação perseguida nos autos. De acordo com o art. 485, § 5o, do CPC, a desistência da ação somente pode ser apresentada até a sentença, razão pela qual recebo o pedido como manifesto desinteresse recursal da parte apelante. Assim, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação por estar prejudicada. Retire-se o feita da pauta. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar os pedidos formulados para baixa de eventuais restrições junto ao Serasa e Ciretran/Detran. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16480618. [2] Id. 19965566.